Tribunal: TJSP
Processo: 0001016-83.2016.8.26.0242
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Farto Salles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000152640
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001016-83.2016.8.26.0242, da Comarca de Igarapava, em que é apelante JOÃO PAULO
SATURNINO ROCHA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), RICARDO TUCUNDUVA E MACHADO DE ANDRADE.
São Paulo, 4 de março de 2020.
FARTO SALLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001016-83.2016.8.26.0242 -Voto no 15.017
2
VOTO no. 15.017
APELAÇÃO CRIMINAL no. 0001016-83.2016.8.26.0242 (processo digital)
COMARCA: IGARAPAVA 1a VARA JUDICIAL
APELANTE: JOÃO PAULO SATURNINO ROCHA
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
APELAÇÃO
CRIMINAL.
EMBRIAGUEZ
AO
VOLANTE.
Materialidade
e
autoria
comprovadas.
Confissão
extrajudicial corroborada por relatos seguros e coesos
dos policiais militares dando conta dos sinais de
ebriedade expressados pelo réu. Crime de perigo
abstrato. Princípio da insignificância. Descabimento.
Condenação mantida. Pena-base no mínimo legal.
Suspensão da habilitação decorrente de imposição
legal, consoante preceito secundário do tipo penal em
comento, nada ensejando o afastamento pleiteado.
Regime aberto e substituição da corporal por restritiva
de direitos não impugnados. Recurso improvido.
VOTO DO RELATOR
Através da sentença observada a fls. 87/94, cujo relatório
se adota, JOÃO PAULO SATURNINO ROCHA, qualificado nos autos, foi
condenado a cumprir pena de seis (6) meses de detenção em regime
aberto, bem como a proceder ao pagamento de multa no importe de dez
(10) diárias, unidade no piso, com suspensão do direito de dirigir veículo
automotor por dois (2) meses, como incurso no artigo 306, caput, da Lei
no. 9.503/97, operada a substituição da corporal por restritiva de direitos
consistente em prestação pecuniária correspondente a um (1) salário
mínimo.
Inconformada, apela a Defesa (fls. 96), vindo as razões do
recurso a fls. 97/100. Postula a absolvição por fragilidade probatória ou
atipicidade da conduta. Subsidiariamente, busca o afastamento da
suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, sustentando que
o apelante necessita do documento para exercer sua profissão (motorista).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001016-83.2016.8.26.0242 -Voto no 15.017
3
Regularmente processado o recurso, apresentaram-se as
contrarrazões a fls. 105/107, tendo a ilustrada Procuradoria Geral de
Justiça se manifestado a fls. 118/123, no caso pelo improvimento do
apelo.
É o relatório.
O recurso não vinga.
Observe-se que o réu, na Delegacia, sustentou estar
voltando da casa de um amigo e, ao parar em frente ao portão de sua
residência, foi abordado por policiais. Admitiu ter tomado duas “pingas”,
aceitando se submeter ao teste do bafômetro, mas o aparelho não foi
disponibilizado (fls. 13). Em pretório, alterou a versão, agora negando a
ingestão de bebida alcoólica. Alegou ter freado a motocicleta
repentinamente porque um cachorro cruzou a sua frente. Sustentou,
ainda, que não se recusou a realizar o teste do bafômetro, mas o aparelho
não disponibilizado pelos policiais. Acrescentou não ter desavença com os
militares (fls. 95 e mídia digital).
De início, cabe anotar que, mesmo quando parcial, “é
inegável o valor probatório da confissão policial entrosada com outros
elementos de convicção” (TJESP, Apelação Criminal no. 0005974-
94.2008.8.26.0274, Relator Desembargador PENTEADO NAVARRO, com
vasta citação de doutrina e julgados sobre a matéria).
E a retratação observada em juízo não encontra amparo
no quadro probatório, impondo realçar que a confissão extrajudicial, para
perder o seu valor, precisa ser infirmada por outro elemento observado
nos autos (STF, REC 115.957/SP, RTJ 127/293), algo não verificado in
casu.
Noutras palavras, a confissão perpetrada na Delegacia
merece maior credibilidade que a retratação judicial quando corroborada
pelos demais elementos de prova (TJESP, Apelação Criminal no. 0005974-
94.2008.8.26.0274, Relator Desembargador PENTEADO NAVARRO, com
citação de lição de JULIO FABBRINI MIRABETE, Código de Processo Penal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001016-83.2016.8.26.0242 -Voto no 15.017
4
Interpretado, 10a ed. Atlas, 2003, pág. 544).
Não bastasse, corroborando a acusação, narraram os
policiais militares Marcelo Pinheiro da Costa e Davi de Oliveira estar em
patrulhamento, quando abordaram a motocicleta Yamaha/YBR, de placas
OQS-7860, então conduzida pelo acusado. Na ocasião, notaram que, ao
descer do veículo, JOÃO estava notoriamente embriagado, exalando forte
odor etílico e com dificuldade de equilíbrio. Indagado se havia ingerido
bebida alcoólica, o apelante disse ter tomado uma dose de cachaça na
casa de um amigo, sendo elaborado o Relatório de Verificação de
Influência Alcoólica ou Substância Psicoativa - RIASP (fls. 09/10). Em
pretório, o primeiro ratificou a versão, acrescentando que o acusado
realizou uma manobra brusca em frente à viatura, daí porque resolveu
abordá-lo, notando que estava visivelmente embriagado, com odor etílico,
olhos avermelhados e fala “meio mole”, a par de se negar a se submeter ao
teste do bafômetro (fls. 95 e mídia digital).
Frise-se que os esclarecimentos analisados se mostram
coerentes, lógicos e livres de dúvidas, nada indicando animosidade ou
intenção deliberada de prejudicar o recorrente, além do que a lei não faz
ressalva alguma relativa ao valor de relatos trazidos por policiais.
Aliás, este Egrégio Tribunal de Justiça tem seguidamente
proclamado que a circunstância de ser a testemunha agente de segurança
pública não afeta o valor probante de sua palavra (TJESP, Apelações
Criminais nos. 0002253-17.2014.8.26.0439, Relator Desembargador IVAN
SARTORI, julgado 15-12-2015, 0450599-29.2010.8.26.0000, Relator
Desembargador PENTEADO NAVARRO, julgado 19-05-2011, este com
citação de vasta doutrina e decisões a respeito), sendo tranquila a
jurisprudência em tal sentido (STF, HC no. 74.608-0/SP, Relator Ministro
CELSO DE MELLO; RT 816/548; TJESP, Apelação Criminal no.
993.08.018758-4).
Não bastasse, ressalte-se que, após a edição da Lei no.
11.705/08 que modificou a redação do artigo 306 do Código de Trânsito
Brasileiro , o delito em foco passou a ser considerado de perigo abstrato,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001016-83.2016.8.26.0242 -Voto no 15.017
5
situação não alterada pela Lei no. 12.760/12, vigente à época do fato.
Em verdade, tratando-se de crime de perigo abstrato em
que a coletividade é o sujeito passivo, basta o fato de dirigir na via pública
com concentração de álcool acima do estipulado para se verificar o crime
de embriaguez ao volante, sendo, pois, incogitável a aplicação do princípio
da insignificância.
Cumpre acrescer que a materialidade da infração penal
pode ser demonstrada mediante exame por etilômetro (também conhecido
como “bafômetro”), toxicológico de sangue ou até mesmo através da prova
oral.
“O crime de embriaguez ao volante é de perigo abstrato,
dispensando-se a demonstração da efetiva potencialidade lesiva da
conduta daquele que conduz veículo em via pública com capacidade
psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra
substância psicoativa que determine dependência. Precedentes” (STJ, RHC
58893/MG, julgado 21-5-2015).
“O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de
que 'com o advento da Lei 12.760/2012, o combate à embriaguez ao volante
tornou-se ainda mais rígido, tendo o legislador previsto a possibilidade de
comprovação do crime por diversos meios de prova, conforme se infere da
redação do § 2o incluído no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro'”
(STJ, Resp 1529400/RJ, julgado 03-12-2015).
“2. Após o advento da Lei n.o 11.705/2008, basta apenas
o perigo abstrato para a incidência do tipo previsto no art. 306 do Código de
Trânsito Brasileiro, sendo possível a aferição da dosagem alcóolica acima
do limite previsto em lei pela sujeição ao etilômetro, nos termos do Decreto
n.o 6.488/08. Precedentes. 3. A alteração da capacidade motora em razão
da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine
dependência, consoante o § 2o do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro,
com a redação dada pela Lei 12.760/2012, é regra de cunho relativo à
prova, que poderá ser constatada por teste de alcoolemia, como na hipótese,
ou outros meios de prova em direito admitidos, sendo despicienda a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001016-83.2016.8.26.0242 -Voto no 15.017
6
demonstração de efetiva potencialidade lesiva da conduta” (STJ, HC
324454/RS, julgado 04-8-2015).
Como antes se reportou, destacaram os policiais que
JOÃO apresentava nítidos sinais de ebriedade, tais como forte odor etílico,
andar “mole” e olhos vermelhos, a par de haver sido surpreendido
conduzindo o veículo de maneira perigosa (“freada brusca”), algo
corroborado pelo laudo de verificação de influência alcoólica ou
substância psicoativa RIASP (fls. 09/10), tudo a confirmar a capacidade
psicomotora alterada, daí a infração penal descrita na denúncia.
Saliente-se, ainda, que, consoante o artigo 306, § 2o, do
Código de Trânsito Brasileiro, com a redação dada pela Lei no 12.971/14,
“A verificação do disposto neste artigo poderá ser obtida mediante teste de
alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal
ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à
contraprova”.
Diante de tal quadro, dispensável a realização de exame
de etilômetro ou de dosagem alcoólica para a constatação da embriaguez
quando tal situação venha demonstrada por outro meio de prova, servindo
os relatos das testemunhas para evidenciar o estado “alterado” do
condutor ínsito ou próprio da ebriedade, sem possibilidade de a recusa do
agente a se submeter ao teste altere sua sorte, mesmo porque vedado ao
agente obter proveito da própria torpeza.
Reforçando
a
situação,
depara-se
com
moderno
precedente do Superior Tribunal de Justiça segundo o qual, “Com o
advento da Lei n. 12.760/2012, que modificou o art. 306 do Código de
Trânsito, foi reconhecido ser despicienda a submissão do acusado a teste
de etilômetro, tendo passado a ser admitida a comprovação da embriaguez
por vídeo, testemunhos ou outros meios de prova em direito admitidos,
observado o direito à contraprova. Precedentes” (STJ, RHC 69856/SP,
Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 25-11-2016).
Destarte, indiscutível a responsabilidade do denunciado,
porquanto conduziu automóvel embriagado, tudo delineando a infração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001016-83.2016.8.26.0242 -Voto no 15.017
7
penal prevista no artigo 306, caput, da Lei no. 9.503/97.
E, demonstrada a materialidade pelo laudo de verificação
de embriaguez (fls. 09/10) e prova oral colhida, a par de apurada a autoria
do delito à exaustão, a condenação é a providência que se impõe, tendo o
julgador singular fixado a reprimenda no mínimo legal, vale dizer, seis (6)
meses de detenção, mais dez (10) dias-multa, unidade no piso, à míngua
de causas modificadoras.
Incabível se afastar a suspensão da habilitação, isso
porque a providência decorre de imposição legal, consoante preceito
secundário do tipo penal em comento (artigo 293 do CTB), sendo conferida
a restrição no mínimo.
O fato de o agente trabalhar como motorista profissional
não o beneficia; ao contrário, a circunstância exigia maior reprovação ao
crime justamente por ter o acusado melhor conhecimento das normas de
trânsito.
A medida, pondere-se, “decorre de opção política do
Estado, cifrada na soberania popular. O fato de o condenado ser motorista
profissional não infirma a aplicabilidade da referida resposta penal, visto
que é justamente de tal categoria que mais se espera acuidade no trânsito”
(STJ, HC 110892/MG, Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA).
Ainda a respeito, “[...] é necessário registrar que,
embora tenha reconhecido a repercussão geral sobre a aplicação da pena
de suspensão
da
habilitação
aos motoristas
profissionais no
RE
607107 RG/MG,
o
Supremo
Tribunal
Federal
jamais
declarou
inconstitucional tal penalidade, que tem sido mantida por este Sodalício em
diversos julgados, sob o argumento de que é justamente de tal categoria
que se espera maior cuidado e responsabilidade no trânsito" (STJ, HC
283505/SP, Relator Ministro JORGE MUSSI).
Aqui, releva pontuar que o interesse social prevalece
sobre o individual, mostrando-se lícita a suspensão imposta justamente
para impedir a exposição da coletividade a risco concreto advindo da
condução de veículo na via pública por motoristas profissionais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001016-83.2016.8.26.0242 -Voto no 15.017
8
despreparados, nada autorizando o afastamento da medida, como quer a
Defesa.
Lição de RENATO MARCÃO não dissente (“Crimes de
Trânsito”, Editora Saraiva, 3a edição, página 76), já se assentando que “A
pena de suspensão da habilitação para conduzir veículo automotor encontra-
se prevista no Código de Trânsito Brasileiro como sanção principal e
cumulativa, restando ao magistrado, apenas, aplicá-la dentro dos limites
estabelecidos pelo artigo 293 do Diploma” (TJRS, julgado 12-01-2006
citado por aquele autor, sem grifo no texto original).
“O fato de ser o réu motorista profissional não o isenta de
sofrer a imposição da pena de suspensão da habilitação para dirigir, porque
sua cominação decorre de expressa previsão legal” (STJ, Relator Ministro
Gilson Dipp, julgado apontado na mesma obra do autor citado, grifei).
Para concluir, anote-se que eventual impossibilidade de
cumprimento da reprimenda deve ensejar discussão na fase executória,
mostrando-se a matéria estranha ao processo de conhecimento.
De resto, estipulou-se o regime aberto para cumprimento
da privativa de liberdade, na hipótese substituída por restritiva de direitos
consistente em prestação pecuniária, solução não impugnada pelas
partes.
À vista do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO
ao recurso da Defesa, mantendo a sentença impugnada.
Comunique-se.
FARTO SALLES
Relator
(Assinatura Eletrônica)